Tribunal: TJSP
Processo: 1127089-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por entidades representativas de atletas profissionais que não substitui a autorização individual, já que se cuida de direito de imagem e, portanto, personalíssimo – Ato ilícito configurado - Indenização devida e que decorre da utilização não autorizada da imagem do requerente – Quantum indenizatória – Arbitramento em R$ 5.000,00 para cada edição do jogo que deve ser mantida – Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1127089-53.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABILIDADE CIVIL - USO INDEVIDO DE IMAGEM – INDENIZAÇÃO – Demanda ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager, sem autorização - Fato incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por entidades representativas de atletas profissionais que não substitui a autorização individual, já que se cuida de direito de imagem e, portanto, personalíssimo – Ato ilícito configurado - Indenização devida e que decorre da utilização não autorizada da imagem do requerente – Quantum indenizatória – Arbitramento em R$ 5.000,00 para cada edição do jogo que deve ser mantida – Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127089-53.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE
LIMITED, é apelado CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100
Apelantes: Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts Europe Limited
Apelado: Carlos Alberto Santos da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 44.238
VOTO DO RELATOR
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL - USO
INDEVIDO DE IMAGEM INDENIZAÇÃO Demanda
ajuizada por jogador de futebol profissional - Inserção de
imagens do autor em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa
Manager, sem autorização - Fato incontroverso -
Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos
jogos, reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação
do instituto da Supressio (já que não se cuia de tolerância
do autor, mas desconhecimento da utilização indevida de
sua imagem) - Autorização obtida coletivamente por
entidades representativas de atletas profissionais que não
substitui a autorização individual, já que se cuida de direito
de imagem e, portanto, personalíssimo
Ato ilícito
configurado - Indenização devida e que decorre da
utilização não autorizada da imagem do requerente

Quantum indenizatória
Arbitramento em R$ 5.000,00
para cada edição do jogo que deve ser mantida

Precedentes, inclusive desta Câmara - Sentença mantida -
Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Indenização, julgada
procedente para o fim de condenar as rés a pagarem ao autor a
importância de R$ 25.000,00, relativa às edições da obra FIFA
SOCCER 2009 e 2013 e FIFA MANAGER (anos 2011, 2012 e 2013),
com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora contados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
3
de cada evento danoso, arcando ainda com as custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o montante da
condenação.
Embargos de declaração às fls. 2.215/2.339,
rejeitados pela r. decisão de fls. 2.340.
Inconformadas,
apelam
as
vencidas
(fls.
2.343/2.403). Preliminarmente, argui nulidade da r. sentença diante da
ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de
produção de dilação probatória, além da ocorrência da prescrição ou,
ainda, do instituto da supressio (face ao tempo decorrido sem
insurgência da parte autora).
Prossegue a recorrente refutando a existência de ato
ilícito e, bem, assim, do dever de indenizar, haja vista que celebraram
contratos com a FIFPRO para utilização da imagem do apelado em
todos os jogos mencionados na preambular, não havendo ofensa a
direito de imagem, devendo ainda se considerar que a regra estabelecida
no artigo 20 do Código Civil é objeto de grande controvérsia e,
inclusive, objeto de projeto de lei para alterar sua redação. Reitera, no
mais, a configuração do instituto da supressio, a inexistência de dano
moral indenizável e, alternativamente, pela redução do montante a esse
título fixado.
Contrarrazões às fls. 2.410/2.428.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
4
De início, recebo o apelo, no duplo efeito, na forma
do artigo 1.012 do Novo CPC, passando ao seu julgamento, conforme
autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
As preliminares arguidas não se sustentam.
De fato, em cerceamento de defesa não se há falar,
haja vista a suficiência da prova documental para deslinde da
controvérsia, estando a inicial devidamente instruída, não se cogitando
em sua inépcia (até mesmo porque as apelantes não negam a utilização
da imagem do demandante com relação à edição dos jogos objeto da
demanda).
Fica igualmente afastada a arguição de prescrição.
Nesse particular, as apelantes sustentam que o lapso
prescricional teria se iniciado a partir do lançamento de cada edição
impugnada, sendo que a partir de então teria tido início a contagem do
prazo trienal do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil.
Entretanto, a hipótese versa sobre violação de
direito de imagem de forma permanente e continuada, na medida em
que novas versões dos jogos são lançadas anualmente - conforme
admitem as próprias rés - porém, mantida a comercialização das edições
anteriores.
Nesse sentido:
“Ação de indenização - Uso de imagem de jogador de
futebol em jogos eletrônicos - Sentença de procedência - Insurgência da ré -
Prescrição - Não verificação - Jogos que foram colocados no mercado para venda e
ainda permanecem - Violação que se protrai no tempo - Impossibilidade de ser
reconhecida a cessão regular de direitos - Autorização do clube esportivo e da Fifpro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
5
que não afasta a necessidade de autorização expressa do jogador - Direito
personalíssimo - Irregularidade do uso da imagem nas que deve ser reconhecida -
Direito de indenização - Aplicação da Súmula 403 do STJ - Valor arbitrado em
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - juros
moratórios incidentes desde a citação - Recurso não provido, com observação
(Apelação n. 1127334-35.2016.8.26.0100, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, DJe 18/06/2019).
Também
não
configurada
a
ocorrência
da
supressio, até mesmo porque não se pode concluir que se está diante de
mera tolerância do autor, sendo plausível a argumentação contida na
exordial, acerca do desconhecimento da utilização de sua imagem.
Superadas tais arguições, de ser mantido o decreto
de procedência.
A argumentação das apelantes, no sentido de que a
imagem do autor veiculada nos jogos eletrônicos em comento, seria
mera representação gráfica e genérica de figura masculina de jogadores
de futebol, cede à prova documental trazia com a inicial, da qual se
extrai a veiculação da imagem individualizada do autor (além da
divulgação de nome e apelido, além do time em que atuava).
A evidência, não se cuida de reprodução
generalizada, até mesmo porque o participante, ao dar início à partida,
escolhe, dentre vários, um jogador específico (funcionando como seu
avatar na partida).
Nem se diga, de outra parte, que a celebração de
contratos de licença firmados com entidade coletiva (no caso, a FIFPRO
- Federação Internacional de Futebolistas Profissionais), afastaria o
direito reclamado, até mesmo porque em nenhum momento restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
6
demonstrada a aquiescência do apelado em relação aos seus direitos
direitos de imagem a qualquer entidade participante dos alegados
cedentes.
Não há, portanto e isso era essencial, a autorização
individual do autor que não pode ser suprida pelos clubes aonde atuava,
tampouco por sindicatos ou entidades representativas de atletas
profissionais, até mesmo porque não se está a discutir relações
trabalhistas, mas de natureza eminentemente civil (direito de imagem) e,
portanto, direito personalíssimo.
Ainda com relação ao dever de indenizar, faz-se
portanto presente no caso concreto, face a incontroversa utilização da
imagem do autor (devidamente identificada) sem a devida autorização,
conforme já pacificado em enunciado da Súmula 403 do STJ:
“Independe de prova do prejuízo a indenização
pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais.”.
O dano, portanto, é presumido nos termos da
Súmula ora transcrita.
Destarte, presente o dever de indenizar, passa-se ao
exame da respectiva quantificação.
Nesse particular, embora, de fato, inexista critério
para fixação de um valor determinado, entende pela manutenção do
arbitramento judicial, com a fixação de R$ 5.000,00 para cada edição de
jogo em que o direito de imagem do autor foi utilizado de forma
indevida (R$ 25.000,00). Referido montante mostra-se apto a reparar o
dano causado, sem ensejar o enriquecimento indevido do polo ativo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
7
encontrando-se, ademais, em consonância com diversos precedentes
deste E. Tribunal de Justiça envolvendo ações idênticas, a saber:
“DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE
JOGADOR DE FUTEBOL EM JOGOS DE VÍDEO GAME. Insurgência das partes
em face da sentença de procedência parcial. Preliminares arguidas pela ré.
Afastamento.
Documentos
indispensáveis
à
propositura
da
demanda.
Desnecessidade de juntada da integralidade dos jogos. Documentos apresentados
pelo autor que comprovam a utilização do nome e da imagem dele nos jogos do
FIFA SOCCER 2009, 2010, 2011 e 2012; FIFA MANAGER 2009, 2010, 2011,
2012 e 2014; e FIFA ULTIMATE TEAM. Ré, na condição de desenvolvedora, que
poderia comprovar a não utilização da imagem do autor nas edições mencionadas
acima, o que não ocorreu. Prescrição. Versões anteriores dos jogos continuam em
circulação e sendo comercializadas. Violação contínua ao direito de imagem.
Prescrição não configurada. Mérito. Suppressio. Não aplicação do instituto.
Ausência de relação contratual ente as partes. Insuficiência dos contratos de
licenciamento celebrados com a FIFPRO. Interesse exclusivamente econômico na
utilização da imagem do atleta que dependia de expressa autorização dele (art. 49 da
Lei 9.610/98 e 87-A da Lei 9.615/98). Dano moral presumido (Súmula 403 do STJ).
Valor indenizatório (R$5.000,00 por edição) que não comporta mudança. Sentença
em conformidade com diversos julgados desse TJSP. Atualização desde o
arbitramento e juros a contar dos respectivos eventos danosos (lançamento dos
jogos), conforme Súmula no 54 do STJ. Modificação da sentença, apenas para
incluir na condenação da ré mais R$ 5.000,00 pela edição do FIFA 2012. Não
cabimento de indenização pelo FIFA ULTIMATE TEAM, por não configurar um
jogo autônomo. Sucumbência da ré mantida. Indenização por dano moral em quantia
menor que a pleiteada não implica sucumbência parcial (Súmula 326 do STJ).
Recurso do autor provido em parte. Recurso da ré desprovido” (Apelação n.
1023964-69.2018.8.26.0100, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto de
Salles, DJe 18/03/2019)
“PERSONALIDADE. DIREITO DE IMAGEM. JOGADOR
PROFISSIONAL DE FUTEBOL. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
8
JOGOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU DE CESSÃO DE
DIREITOS. PROVA DOCUMENTAL QUE ERA DE SER PRODUZIDA PELA
RÉ COM SUA DEFESA. PRESCRIÇÃO E SUPRESSIO NÃO OCORRIDAS.
INDENIZAÇÃO
PELO
DANO
MORALDEVIDA.
VALOR
FIXADO
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MAJORAÇÃO. JUROS DE
MORA A CONTAR DO EVENTO LESIVO. SUCUMBÊNCIA DA RÉ
MANTIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR
PROVIDO. Personalidade. Atributo que confere à pessoa o direito de reclamar pelo
uso indevido de sua imagem. Proteção constitucional e legal. Direito de imagem.
Jogador profissional de futebol. Veiculação indevida de sua imagem em jogos
eletrônicos. Ausência de autorização e de cessão de direitos. A ré alegou ser
cessionária dos direitos de imagem do autor, mas não juntou os documentos
respectivos. Ônus da prova. Prova documental que era de ter sido produzida com a
defesa. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prescrição. Prazo que se reinicia
com cada reedição/veiculação do jogo. Jogos, ademais, que prevalecem em
circulação. Supressio. Instituto decorrente da boa-fé. Direito de o autor reivindicar a
indenização pelo uso indevido de sua imagem. Ressarcimento devido. Valor da
indenização. Consideração dos precedentes julgados pelo Tribunal. Valor fixado em
R$ 5.000,00, para cada jogo. Juros de mora contados de cada evento danoso.
Súmula 54 do Eg. STJ. Sucumbência exclusiva da ré. Manutenção. Recurso da ré
não provido. Apelo do autor provido.” (Apelação n. 1005716-26.2016.8.26.0 0100,
10a Câmara de Direito Privado, Rel. J. B. Paula Lima, DJe 14/11/2018).”
Os juros de mora foram corretamente fixados como
a data do evento danoso (ou seja, a data de cada lançamento de edição
dos jogos) - Súmula 54 do C. STJ mantida a correção monetária da
data do arbitramento.
Este,
aliás,
o
posicionamento
desta
Turma
Julgadora, conforme recente julgamento da Apelação Cível n.
1113077-34.2018.8.26.0100, Rel. ALEXANDRE COELHO (também
versando sobre demanda idêntica, envolvendo as mesmas apelantes):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1127089-53.2018.8.26.0100 -Voto no
9
“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR USO
INDEVIDO DE IMAGEM - Jogador de futebol profissional -
Inserção de imagem e de atributos de personalidade em jogos
eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager sem autorização -
Preliminar Inépcia da inicial - Desnecessidade de apresentação dos
próprios jogos - Fato incontroverso - Prescrição afastada -
Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano -
Impossibilidade de aplicação da Supressio - Situação em que não
houve tolerância, mas anterior desconhecimento da utilização
indevida - Autorização obtida coletivamente por entidades que
representam atletas profissionais que não substitui a autorização
individual - Uso indevido da imagem caracterizado - Utilização que
gera vantagens econômicas em favor da produtora dos jogos -
Súmula 403 STJ - Indenização devida - Valor arbitrado em R$
5.000,00 para cada edição do jogo que deve ser mantida -
Precedentes desta Corte - Juros moratórios mantidos desde o
lançamento de cada edição dos jogos - Incidência da Súmula 54 do
STJ - Ônus da sucumbência carreado às rés - Incidência da Súmula
362 do STJ NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
Fica, pois, mantido o decreto de procedência,
majorando-se os honorários advocatícios (art. 85, par. 11, CPC) para
15% sobre o total da condenação, devidamente atualizado.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator